Tribunal: TJPA
Processo: 0824135-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824135-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANI AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGÍTIMA DEFESA INVOCADA COM BASE EM VÍDEO JUNTADO AOS AUTOS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado, com alegação de legítima defesa, sustentada por vídeo posteriormente juntado ao inquérito. O juízo de origem indeferiu a revogação da prisão, considerando que a análise da excludente demandaria dilação probatória, e manteve a custódia cautelar diante da gravidade concreta do delito, da reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a alegada legítima defesa, fundada em vídeo incorporado ao inquérito, poderia ser reconhecida de plano como causa excludente de ilicitude, a afastar o fumus comissi delicti necessário à prisão preventiva;

(ii) se a prisão preventiva decretada encontra-se devidamente fundamentada, especialmente quanto ao periculum libertatis e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de legítima defesa, por demandar análise aprofundada de elementos subjetivos e objetivos, é incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, devendo ser aferida na fase instrutória.

4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a reiteração delitiva, gravidade do delito, sem cumprimento de cautelares anteriormente impostas, e periculosidade evidenciada pela similitude entre os fatos em apuração e outro processo anterior por homicídio consumado.

5. A existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade, aliados à fundamentação atual e idônea da decisão, afastam qualquer ilegalidade na custódia.

6. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostraram-se ineficazes, diante da reincidência na prática de infração penal semelhante àquela pela qual já respondia o paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

“Tese de julgamento: 1. A excludente de ilicitude da legítima defesa não pode ser reconhecida em sede de habeas corpus quando sua verificação demanda dilação probatória. 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciem risco à ordem pública e reiteração delitiva.”

“
Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 319 e 648, I; CP, art. 25.

“Jurisprudência relevante citada”: STJ, RHC 105.446/ES; TJPA, HC 0817480-88.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Kedima Pacífico Lyra, DJE 12/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE do
writ
para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus com pedido de liminar
, impetrado por Flávio Bueno Pedroza e Fernando Heleodoro Brandão, em favor de
Geovani Amaral
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

Segundo narrado na exordial, o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de setembro de 2025, sob a acusação da prática de duas tentativas de homicídio qualificado por motivo fútil, supostamente perpetradas contra Marcos Paulo da Silva Melo e Moises de Sales Melo, em estabelecimento comercial situado naquela comarca. Em audiência de custódia realizada em 17 de setembro de 2025, foi requerida liberdade provisória, tendo a defesa juntado vídeo com imagens que, a seu ver, comprovariam a legítima defesa. Todavia, o magistrado de primeiro grau, afastando a análise do conteúdo audiovisual por suposta quebra da cadeia de custódia, converteu a prisão em preventiva.

Posteriormente, encerrado o inquérito, a autoridade policial teria juntado oficialmente o referido vídeo, que demonstraria que o paciente apenas reagiu a agressões injustas e atuais, agindo, portanto, sob excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal. Com base nessa prova pré-constituída, e sustentando ausência de animus ofensivo, a defesa renovou o pedido de revogação da prisão preventiva. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, sem, segundo a impetração, proceder à devida análise do conteúdo da prova audiovisual.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liberdade ao fundamento de que a análise da excludente de ilicitude demandaria apreciação minuciosa da prova e da intenção do agente, matéria a ser reservada à fase instrutória. Os impetrantes sustentam que tal argumentação é insatisfatória frente à prova inequívoca constante nos autos, que evidenciaria a legítima defesa e afastaria, desde logo, o fumus comissi delicti necessário à prisão cautelar.

Aduzem, ademais, que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e se sustenta apenas em presunções, sendo incompatível com os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da necessidade de motivação das decisões judiciais.

Ao final, requerem a concessão de ordem liminar para revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteiam a concessão definitiva da ordem, com reconhecimento de que a conduta do paciente encontra-se acobertada por legítima defesa, inexistindo justa causa para a custódia cautelar. Subsidiariamente, requerem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31558695).

Em parecer (Id. 31825662), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e concessão da ordem, devendo a liberdade provisória ser concedida com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP a serem fixadas pelo juízo de origem

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetração que a prisão do paciente é ilegal, por ausência de fundamentação concreta, e que a conduta por ele praticada estaria acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, o que restaria demonstrado por meio de gravação em vídeo acostada aos autos e devidamente incorporada ao inquérito policial, sob ID 157259179. A Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP.

Pois bem.

De início, impõe-se delimitar os contornos jurídicos da via eleita. O habeas corpus, por sua natureza mandamental e cognição sumária, destina-se à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. Seu cabimento exige que a matéria ventilada possa ser resolvida à luz de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A alegação de legítima defesa, por sua própria estrutura jurídico-penal, demanda análise acurada de elementos subjetivos e objetivos, a exemplo do comportamento das partes, da proporcionalidade da reação, da existência de agressão injusta atual ou iminente, bem como da adequação do meio empregado na repulsa. Trata-se de matéria eminentemente fático-probatória, cuja aferição exige instrução plena, contraditório e ampla produção de provas.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. EXAME VEDADO NA VIA MANDAMENTAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. [...]”
“1. Na linha da jurisprudência do STJ, ‘é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada no curso da instrução’ (RHC 105.446/ES).”
“ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.”
(TJPA – HC 0817480-88.2023.8.14.0000 – Rel. Desa. KEDIMA PACÍFICO LYRA – DJE 12/03/2024)

O vídeo em questão, embora relevante, não ostenta, nesta fase embrionária do procedimento, força suficiente para desconstituir os fundamentos da prisão preventiva. Conforme bem destacado pelo Juízo de origem, "a análise aprofundada de uma excludente de ilicitude, como a legítima defesa (art. 25 do CP), implica em valoração minuciosa de provas e animus, matéria que se reserva à fase instrutória do processo ou ao Juízo natural do Tribunal do Júri".

Diante disso, não se revela possível o conhecimento do habeas corpus no ponto em que se busca a análise da excludente de ilicitude da legítima defesa. Tal exame demanda incursão probatória aprofundada, o que se revela absolutamente incompatível com a cognição sumária que rege o presente writ.

Superado esse ponto, passo ao exame da legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.

Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou a necessidade da custódia com base em elementos concretos, apontando o preenchimento dos requisitos legais: presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como a necessidade da segregação para garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), como se vê:

“(...)

No caso em apreço, o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelos elementos constantes no auto de prisão em flagrante, pelas narrativas da vítima, condutor e testemunha, bem como exame de corpo de delito, todos acostados aos autos em ID num. 156887781.

No que toca ao periculum libertatis, a segregação mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e assegurar o cumprimento da lei penal, considerando a gravidade do delito bem como as circunstancias do custodiado.

Em análise a certidão de antecedentes acostada aos autos em ID num. 156893473, verifica-se que o flagranteado possui ação penal em seu desfavor em que foi pronunciado pela suposta prática da conduta prevista no Art. 121, §2º, inciso II do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil), a mesma apurada nos presentes autos de prisão em flagrante. Ademais, nos autos supramencionados foram decretadas em seu desfavor medidas cautelares diversas da prisão em Decisão proferida em Id num. 23631127, em que foi determinado pelo juízo o seguinte: “O acusado deve ser advertido, desde já, que se infringir tais obrigações e as medidas fixadas acima, sem motivo justo, ou praticar outra infração penal, terá o benefício revogado e sua prisão decretada.”

Ressalte-se que, embora o investigado seja tecnicamente primário, possui outra anotação criminal em apuração pela prática do mesmo delito, a qual, embora não possua sentença penal condenatória transitada em julgado, revela uma propensão à reiteração delitiva. Assim sendo, diante da quebra das medidas cautelares decretadas em seu favor anteriormente, verifica-se que aplicação de medidas diversas da prisão não se demonstraram suficientes para assegurar o cumprimento da lei penal, sendo necessária a segregação cautelar preventiva.

(...)

Assim, tendo em vista que, em juízo preliminar, houve a quebra da medida cautelar de não cometimento de novas infrações penais pelo custodiado, e assim sendo, em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, preconizado pelo art. 282, do Código de Processo Penal, esta medida mostrou-se insuficiente para garantir a ordem pública – especialmente diante da reiteração delitiva, sendo a segregação cautelar medida que se impõe.

(...)”

Ato contínuo, a prisão foi mantida pelo juízo
a quo
, conforme motivação exposta na decisão transcrita a seguir:

“(...)

A. Da Tese de Legítima Defesa e da Avaliação do Fumus Comissi Delicti:

A Defesa sustenta que o vídeo (ID 157259179) comprova de forma "inequívoca" a legítima defesa, afastando, por conseguinte, o
fumus comissi delicti
. Contudo, a análise aprofundada de uma excludente de ilicitude, como a legítima defesa (Art. 25 do CP), implica em valoração minuciosa de provas e animus, matéria que se reserva à fase instrutória do processo ou ao Juízo de prelibação do Tribunal do Júri.

Nesta fase preliminar do Inquérito Policial, e para fins de manutenção da prisão preventiva, basta a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. O próprio Delegado de Polícia indiciou formalmente Geovani Amaral pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, sustentando que o ato foi motivado por motivo fútil, com ação desproporcional do autor, revelando "nítida intenção de matar".

A existência do vídeo, embora relevante e que será devidamente analisado pelo Juízo competente em momento oportuno, neste momento preliminar, não desconstitui, de plano, a tipicidade da conduta, em face do indiciamento qualificado e dos laudos iniciais de lesão corporal que confirmam os golpes de canivete desferidos nas Vítimas Marcos Paulo da Silva Melo e Moises de Sales Melo.

Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) estão devidamente configurados.

B. Do
Periculum Libertatis
e da Garantia da Ordem Pública:

O perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado (
periculum libertatis
) e a necessidade de garantia da ordem pública constituem a espinha dorsal da prisão preventiva neste caso.

O Ministério Público aponta, de forma coerente e com lastro nos autos e nas anotações criminais (ID 159441491), que:

1.O indiciado Geovani Amaral responde a outro processo criminal (nº 0004575-69.2019.8.14.0115) por homicídio consumado, no qual já foi pronunciado e aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.O
modus operandi
é idêntico ao do processo anterior: agressão física violenta com arma branca na região do pescoço da vítima, praticada em bar.

3.A reiteração delitiva (a prática do mesmo delito mesmo após ser pronunciado) demonstra menosprezo às determinações judiciais e propensão à reiteração criminosa, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

4.O indiciado também possui anotação por embriaguez ao volante, o que reforça o padrão de comportamento desajustado, muitas vezes aliado ao consumo de álcool.

A prisão preventiva, neste caso, decorre da quebra das medidas cautelares impostas no processo anterior (a de não cometer novo delito), demonstrando a insuficiência das medidas menos gravosas.

(...)

1.INDEFERIR o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa (ID 157393913), mantendo a segregação cautelar de GEOVANI AMARAL, por subsistirem, de forma cabal, os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
para a garantia da ordem pública e para a prevenção da reiteração delitiva.

(...)”

A materialidade das tentativas de homicídio encontra-se evidenciada pelos laudos periciais e boletins de atendimento das vítimas, enquanto a autoria recai sobre o paciente, cuja atuação foi narrada de forma harmônica pelas vítimas e testemunhas. Embora a Defesa tenha juntado vídeo da ocorrência, tal material será oportunamente valorado no âmbito da instrução penal, onde se poderá confrontar a sua autenticidade, completude e contexto.

Ademais, o
periculum libertatis
encontra-se bem delineado, com base em circunstâncias objetivas do caso concreto. O paciente responde a outro processo criminal por homicídio consumado (processo nº 0004575-69.2019.8.14.0115), tendo sido pronunciado e aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri, o que reforça a probabilidade de reiteração delitiva. O
modus operandi
descrito nos dois episódios revela similaridade, sobretudo pela utilização de arma branca e o cenário de violência em local público, circunstância que justifica a prisão como medida necessária à ordem pública.

A segregação cautelar, como medida excepcional que é, exige fundamentação idônea, atual e proporcional. No caso, a decisão atacada atende a tais parâmetros, porquanto respalda-se em dados objetivos do processo e não em meras conjecturas.

Por sua vez, o pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas não prospera. A natureza do fato, a intensidade da lesão e o risco concreto de reiteração delitiva tornam inadequadas e insuficientes as providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostrando eficazes para salvaguardar os bens jurídicos tutelados.

A concessão de habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos objetivos e adequados ao caso, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

parcialmente

do
writ
e lhe
denego
a ordem na parte conhecida, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/12/2025